Tribunal: TJDFT
Processo: 0752742-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752742-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRENO VICTOR PINHEIRO SAID IMPETRANTE: MONICA HOFF DOS SANTOS BARBOSA AUTORIDADE: 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO 1. Por ora, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração (ID no 78984556), pois as questões apresentadas estão vinculadas ao mérito da persecução penal, dependendo da análise aprofundada das provas, inclusive periciais. Não é o paciente nem seus defensores que darão ao Relator a fórmula química do produto apreendido. 2. Aguarde-se o prazo da Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO